Tribunal: TJSP
Processo: 2152480-31.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de Declaração - Inadmissibilidade - Contradição e omissão não caracterizadas - Oposição buscando rediscussão da causa com nítido caráter infringente - Desnecessidade deste recurso para fim de prequestionamento - Embargos rejeitados.